Tribunal: TJMT
Processo: 1012254-15.2017.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012254-15.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação, Anulação]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), CUIABA LUZ SA - CNPJ: 26.742.571/0001-95 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO DE ORIGEM
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EMBARGOS REJEITADOS.

Prolatada sentença no processo de origem, os embargos de declaração restam prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
CUIABÁ LUZ SA
contra acórdão que, por unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(id 89168453).

O embargante sustenta omissão no que diz respeito ao fato da Administração Pública Municipal, ora embargada, não ter assegurado o contraditório e a ampla defesa para anulação da Concorrência Pública nº 001/2016, cujo objeto já havia sido adjudicado, com o respectivo contrato assinado, como determina o § 3º, do art. 49, da Lei de Licitações.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício apontado, para reformar o acórdão (id 90251490).

O embargado contrarrazoa rechaçando as alegações aventadas (id 93202475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo pela empresa
CUIABÁ LUZ SA
contra acórdão que, por unanimidade, proveu o Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, cuja conclusão restou assim ementada (id 89168453):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – PARECER JURÍDICO FARTAMENTE EMBASADO E INSTRUÍDO – PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DO RESULTADO – INADMISSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1-A Súmula 473 do STF dispõe que: “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

2-A Administração Pública possui a prerrogativa de cancelar o procedimento licitatório, em caso de interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, nos moldes do que dispõe o art. 49 da Lei de Licitações nº 8.666/93.
3-No que tange ao Poder Judiciário, cabe a este, analisar tão somente o Procedimento licitatório pela ótica da legalidade, sob pena de se ferir o princípio da Separação dos Poderes e adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), além dos Princípio do contraditório e ampla defesa.
4- Decisão reformada. Recurso provido.
”

Busca o Embargante sanar omissão no que diz respeito a ausência de fundamentação ao fato da Administração Pública Municipal, ora embargada, não ter assegurado o contraditório e a ampla defesa para anulação da Concorrência Pública nº 001/2016, cujo objeto já havia sido adjudicado, com o respectivo contrato assinado, como determina o § 3º, do art. 49, da Lei de Licitações.

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, em consulta ao andamento da ação principal
- Mandado de Segurança nº 1018232-44.2017.811.0041, 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, constata-se que, inclusive antes do julgamento do Agravo de Instrumento, realizado no dia 24/05/2021, já havia sido prolatada sentença na ação mandamental, com julgamento de mérito, em 10/05/2021,
in verbis
:

“Visto,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por CUIABA LUZ SA contra o PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ.

A impetrante se insurgiu contra Decreto n. 6.286/2017 que anulou a concorrência pública nº 001/2016 – Licitação no valor aproximado de R$752.000.000,00 (setecentos e cinquenta e dois milhões de reais) para a modernização e manutenção da infraestrutura da rede de iluminação da Capital na modalidade da Parceria Público-Privada -
após o TCE/MT determinar a suspensão de todos os atos do certame devido a vícios procedimentais e ilegalidades em cláusulas do edital da concorrência (TCE/MT – Processo 35009/2016)
e
após a conclusão da
investigação
do Comitê da Prefeitura
“
que identificou no procedimento licitatório em epígrafe, em especial:
(i)
irregularidades procedimentais específicas atinentes ao chamamento público nº 01/2015, bem como à concorrência pública em questão;
(ii)
desequilíbrio na distribuição dos riscos objetivos entre as partes;
(iii)
ausência de regulamentação do Comitê Gestor do Programa da PPP, criado pela Lei Municipal nº 5.761/2013; e
(iv)
ausência de estudos que serviram de base para a elaboração do Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse nº 01/2015
;”.

(...)

Dispositivo

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
DENEGO A ORDEM
de segurança pretendida. Com efeito,
REVOGO
a liminar outrora concedida.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. (....)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
”

(id 55247485 do MS n. 1018232-44.2017.811.0041).

Logo, mostra-se prejudicado o exame dos embargos pela superveniente perda do objeto do recurso do origem.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse caso, deve ser negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A propósito, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
SENTENÇA PROLATADA
NA AÇÃO DE ORIGEM - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- PREJUDICADA A ANALISE DOS ACLARATÓRIOS.

Prolatada sentença no processo de origem, os embargos de declaração restam prejudicados.” (N.U 1008757-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENCA JULGADA IMPROCEDENTE
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EMBARGANTE PARA JULGAMENTO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ACOLHIMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE -
PERDA DE OBJETO DOS DEMAIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS APRESENTADOS
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstância evidenciada no caso.

Verificada a ausência de intimação de advogado para contrarrazoar recurso de agravo de instrumento, o que caracteriza erro material, deve o acórdão ser anulado, com a regular intimação dos advogados para a contrarrazoar o agravo originário, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (N.U 1014666-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos pela empresa CUIABÁ LUZ AS, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022